Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHA. MAIORIDADE. EXTENSÃO TEMPORAL. FUNDAMENTO. MODIFICAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ART. 1.696 DO CC. JURISPRUDÊNCIA. CONDIÇÕES. CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ESTÍMULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica. Passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.

2.Dentre as condições que autorizam a permanência dessa obrigação, a jurisprudência indica a matrícula e frequência a curso superior como forma de estímulo à formação profissional.

3.Conforme se pode inferir dos elementos de convencimento carreados, a agravante conta com 24 anos de idade, não possui renda própria e está regularmente matriculada no terceiro período do curso de MEDICINA, conforme atestado pela instituição de ensino.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO